Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-62.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANO JANDRE - CPF: 058.793.951-62 (VÍTIMA), ROMARIO DE SOUZA GOMES - CPF: 063.403.511-82 (RECORRENTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, EMPREGO DE MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES –
A
DMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DA AUTORIA – JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI – JULGADO DO
TJMT – EMPREGO DE MEIO CRUEL – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – INTENÇÃO DE SUBMETER A VÍTIMA A SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO COMPROVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL, MANTIDA A PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018)

“A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima.”
(TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001005-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COTRIGUAÇU

RECORRENTE: ROMARIO DE SOUZA GOMES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROMARIO DE SOUZA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação penal (Código 85158), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 31452974/31452975).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) o emprego de meio cruel não estaria caracterizado.

Requer provimento para que seja despronunciado.
Subsidiariamente, afastada a qualificadora
(ID 31451510).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COTRIGUAÇU pugna pelo desprovimento (ID 31451516).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31451540).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. III, do CP] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate -

2. Almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe - inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 36433971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 10/11/2018, por volta das 06h30min, em uma casa localizada na Rua das Samambaias, s/n°, Bairro Jardim Botânico II, nesta cidade de Cotriguaçu-MT, o denunciado Romário de Souza Gomes, com animus necandi e vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ceifou a vida de Adriano Jandre, ressaindo dos autos que o crime aconteceu por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e também por meio cruel. [...]

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA ROMARIO DE SOUZA GOMES, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inc. I, III, e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 [...]”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça – ID 31450996).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade, esta se encontra vincada no Relatório Policial, Laudo de Exame de Necropsia e Certidão de Óbito. [...]

Quanto à autoria, em que pese a versão do acusado, indicando nada ter a ver com os fatos, os indícios apresentados e o cenário delineado levam à possibilidade sublinhada pelo Ministério Público.

Havia relação entre o acusado e a vítima (o que é negado por ele, mas reconhecido por Angélica, por exemplo), além de estarem presente no mesmo bar no dia dos fatos. Corrobora a imputação o fato de a vítima ter sido encontrada morta na casa em que Romário residia (conforme oitiva de Laucione), tendo o acusado, após o fato, saído da cidade (a versão é de que foi para o Garimpo, mas a coincidência de datas leva à maior concretude da acusação). [...]

Tendo isso em mente, segue-se.

A tese defensiva não tem força de plenitude comprovada.

Se são necessários apenas “indícios suficientes de autoria” para que se tenha decisão de pronúncia (art. 413 do CPP), os indícios e provas trazidos e produzidos se adjetivam do anteriormente mencionado e tido por indispensável “grau de suficiência” para que se tenha decisão de pronúncia em relação a ROMÁRIO DE SOUZA GOMES.

No tocante à qualificadora do “motivo torpe”, como o próprio Ministério Público pleiteia o afastamento, não há espaço para decisão distinta.

Assim, afasta-se a qualificadora mencionada. [...]

Concorda-se que a reiteração de golpes, em regra, leva à necessidade de o Conselho de Sentença concluir pela crueldade ou não.

Por isso, mantém-se a qualificadora do meio cruel.

No tocante à qualificadora do “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima”, embora haja menção à questão de golpe na cabeça, não se encontram indícios suficientes de que o primeiro golpe tenha se dado por trás da vítima. [...]

Por isso, afasta-se a qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conclui-se por:

i. PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413 do CPP, ROMÁRIO DE SOUZA GOMES, como incurso na conduta prevista no art. 121, §2o, III (meio cruel), do CP, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

ii. AFASTAR a qualificadora do motivo torpe;

iii. AFASTAR a qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da vítima. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 31452974/31452975)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 31451451), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adiel Barbosa da Silva, “amigo” do recorrente (ID 31451455), Ismael da Silva, genitor da testemunha Adiel Barbosa da Silva (ID 31451456), Laucione Azevedo André, vizinho do recorrente (ID 31451458), Maurilio Prels de Jesus, primo da ex-companheira da vítima (ID 31451460 e ID 31451498), Murilo Prels de Jesus, primo da vítima (ID 31451498), Valdines Gonçalo de Arruda, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Nenê” (ID 31451462), Angélica Maria Moro, ex-companheira da vítima (ID 31451464), Claudio Cândido de Souza, policial militar (ID 31451955), Helber Jhonatan Siqueira Lima, policial militar (ID 31451955), bem como o interrogatório de ROMÁRIO DE SOUZA GOMES, recorrente (ID 31451994 e ID 31451027).

Em Juízo, foram ouvidos Angélica Maria Moro, ex-companheira da vítima (ID 31451542), Maurilio Prels de Jesus, primo da ex-companheira da vítima (ID 31451542), Valdines Gonçalo de Arruda, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Nenê” (ID 31451542), Laucione Azevedo André, vizinho do recorrente (ID 31451542), Claudio Cândido de Souza, policial militar (ID 31451542) e ROMÁRIO DE SOUZA GOMES, recorrente (ID 31451542).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.11.2018, por volta das 6h30min., na residência localizada na Rua das Samambaias, s/no, bairro Jardim Botânico II, no Município de Cotriguaçu/MT, o recorrente, utilizando-se de uma foice, teria desferido 10 (dez) golpes contra a vítima Adriano Jandré, os quais causaram sua morte;

- o “amigo” do recorrente Adiel Barbosa da Silva afirmou, na fase policial, ter visto ele e a vítima ingerindo bebida alcoólica juntos no estabelecimento comercial denominado “Bar do Nenê” no dia do fato [madrugada do dia 10.11.2018], mas não visualizou o momento que eles foram embora; na manhã seguinte, a vítima foi encontrada morta no interior da residência do recorrente, o qual teria “desaparecido” após o homicídio (ID 31451455);

- o proprietário do “Bar do Nenê” [Valdines Gonçalo de Arruda] expôs, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima e o recorrente estavam “bebendo” no seu estabelecimento comercial na madrugada do dia 10.11.2018 e foram embora juntos pela manhã, “
não retornando mais
” (IDs 31451462 e 31451542);

- o policial militar Claudio Cândido de Souza confirmou, perante a autoridade judicial, ter constatado, pelas imagens da câmera de segurança do “Bar do Nenê”, que a vítima estava com a “turma” do recorrente no local (ID 31451542);

- Maurilio Prels de Jesus, primo da ex-companheira da vítima, tanto na Delegacia quanto em Juízo, revelou que ter presenciado desentendimento entre o recorrente e a vítima dias antes do fato criminoso [motivado por tráfico de drogas], oportunidade na qual o recorrente teria falado para o ofendido: “
fica velhaco que eu vou te pegar
” (IDs 31451460, 31451498 e 31451542);

- a ex-companheira da vítima [Angélica Maria Moro], em sedes policial e judicial, esclareceu que o recorrente e o ofendido “
tinham envolvimento na prática de tráfico de drogas
” e o desentendimento presenciado anteriormente pelo seu primo [Maurilio Prels de Jesus] ocorreu porque o recorrente teria pedido para o ofendido buscar drogas no Município de Juína/MT, mas ele não aceitou (IDs 31451464 e 31451542);

- o vizinho do recorrente [Laucione Azevedo André] asseverou, em Juízo, que ele morava há aproximadamente 2 (dois) meses na residência em que a vítima foi encontrada sem vida (ID 31451542);

- o recorrente, na fase inquisitorial e na audiência de instrução e julgamento, negou ter sido o autor do homicídio (IDs 31451994, 31451027 e 31451542).

Nesse contexto fático, as declarações das testemunhas e informantes [
amigo do recorrente, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Nenê”, policial militar responsável pela investigação, primo da ex-companheira da vítima, ex-companheira da vítima e vizinho do recorrente], sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Logo, existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

reserva-se
o julgamento do fato criminoso
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Quanto à qualificadora, vejamos.

A
circunstância do recorrente ter desferido 10 (dez) golpes de foice na vítima não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que não há provas de que ele tinha a intenção de submetê-la a sofrimento desnecessário.

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, “
e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima.”
(TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.10.2019)

Sendo assim, exclui-se a qualificadora do emprego de meio cruel.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantendo-se a pronúncia do recorrente por homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020